Tribunal: STF
Processo: Rcl 69075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Diana da Conceição Oliveira contra decisão proferida pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0875966-25.2023.8.19.0001), que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 4.167/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, bem como a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte autora pretende ter a decisão da súmula vinculante 10 do STF, bem como da ADI 4167 do STF aplicada quanto à sua remuneração no cargo de professora DOCENTE I no serviço público do Estado do Rio de Janeiro. 



    A decisão da ADI 4167 foi clara, inclusive, com correção em sede de Embargo de Declaração para determinar que a aplicação do piso é para a educação básica, sendo que esta compreende educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nos termos da Lei Federal 9394/96 artigo 21, inciso I.



    Na legislação estadual é atribuído o nome DOCENTE I em respeito a Lei Federal 9394/96 e a Lei Federal 11.738/08 que qualifica o professor da educação básica que ministra aulas e detém qualificações especificadas nas normas como professor do ensino médio, ou seja, existente nítida diferenciação de ensino médio para educação básica, o que foi objeto da ADI 4167 em sede de embargos de declaração providos. 



    Apesar do posicionamento do STF na ADI a 4ª Câmara de Direito Público do TJRJ(órgão fracionado), por omissão, declara ser inaplicável tal interpretação, ferindo frontalmente a decisão da súmula vinculante 10 do STF e a decisão transita em julgado da ADI 4167. 



    […]



    A decisão questionada (DOC ANEXO) consta das fls. 138/143 do processo na segunda instância do TJRJ, onde na ementa ficou expresso: 



    2. Ressalva da opinião do relator de que, embora inquestionável o dever de implementação do piso, não são constitucionais as leis, ou a interpretação que lhes queira dar, que vinculem a totalidade da remuneração da carreira ao Piso Nacional da categoria.



    Embora expressar sua fundamentação em inconstitucionalidade na ementa do acórdão, em seu dispositivo nada é mencionado, razão pela qual foram interpostos os devidos recursos especial e extraordinário, inclusive para sanar a omissão, estando o processo ainda em trâmite, sem trânsito em julgado. 



    […]



    Logo o que se verifica é que a decisão além de contrariar a súmula vinculante 10 do STF, também contraria a decisão da ADI 4167 por não reconhecer a diferença entre educação básica e ensino médio. 



    Veja que a decisão ao mencionar a inconstitucionalidade, também alega que é por ter efeito em toda a remuneração, porém isso sequer foi debatido no processo e não condiz com as remunerações existentes para a docência pública estadual no Rio de Janeiro, o que não é objeto do processo, nem da presente reclamação, embora refletir no plano de cargos do magistério público do Estado do Rio de Janeiro. 



    Por esta razão entende que é clara a negativa de aplicação da decisão da ADI 4167 e da súmula vinculante 10 pela omissão, inclusive pelo descumprimento do inciso I do parágrafo único do artigo 1.022 do CPC, negando assim o devido processo legal.“



     



    Ao final, requer “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão que contraria frontalmente as decisões vinculante deste Tribunal Superior e sua reforma para que se alinhe aos preceitos estabelecidos na súmula vinculante 10 e na ADI 4167 diferenciando assim ensino médio da educação básica e aplicando os seus efeitos”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada da Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 7) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto suscitados são a ADI 4.167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 24/08/2011 e a Súmula Vinculante 10.



    Na ADI 4.167, o Plenário desta CORTE julgou improcedente a ação, declarando a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, cuja ementa segue transcrita:



     



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.



    Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. 



    Decisão: o Tribunal julgou a ação improcedente, por maioria. Quanto à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante da decisão em relação ao § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, o Tribunal decidiu que tais eficácias não se aplicam ao respectivo juízo de improcedência, contra os votos dos Senhores Ministros Joaquim Barbosa (Relator) e Ricardo Lewandowski. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. Plenário, 27.04.2011. (ADI 4.167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/08/2011).



    Posteriormente, a decisão foi complementada com o julgamento dos Embargos de Declaração, por meio dos quais modulados os efeitos da declaração de constitucionalidade, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 



    1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.



    2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes.



    3. Correções de erros materiais.



    4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos.



    5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto.



    Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. 



    Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto.” (ADI 4.167 ED, Rel. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 09/10/2013) 



    Na hipótese concreta, a parte ora reclamante ajuizou ação em face do Estado do Rio de Janeiro pretendendo o reajuste dos seus proventos e os reflexos sobre as vantagens calculadas sobre tal parcela. Os pedidos foram julgados improcedentes.



    A seu turno, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação, nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação Cível. Direito Administrativo e Processual Civil. Piso nacional dos profissionais de ensino. Lei 11.738/08. Pretensão de revisão dos vencimentos para aplicar o escalonamento de 12% previsto na Lei Estadual 5.539/2009 sobre o piso nacional. Servidora ativa no cargo de Professor Docente I – 18h, Referência D06, do magistério estadual. Sentença de procedência. Recurso do Estado. 



    1. Jurisprudência desta Corte Estadual que tem por constitucionais as leis que vinculam os níveis sucessivos da carreira do Magistério ao valor do piso base da categoria, assim entendido aquele fixado anualmente, por ato administrativo (artigo 5º da Lei 11.738), para o Piso Nacional do Magistério, de molde a permitir o reajuste de todos os ativos e inativos dotados de paridade de todos os níveis da carreira, nos mesmos percentuais.



    2. Ressalva da opinião do relator de que, embora inquestionável o dever de implementação do piso, não são constitucionais as leis, ou a interpretação que lhes queira dar, que vinculem a totalidade da remuneração da carreira ao Piso Nacional da categoria.



    3. Vedação expressa no artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, “a que se estabeleça vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.”



    4. Súmula Vinculante 43 dispondo ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”, e que se funda na ideia, repetidas vezes reforçada pelo STF, de que a vinculação a índices futuros “viola a autonomia” do ente federado e importa em atrelar “receitas de impostos com despesas”.



    5. Proibição de vinculação do salário-mínimo para qualquer fim (artigo 7º, inciso IV, da CF e Súmula Vinculante nº 4) que deve ser estendida aos pisos das categorias, mesmo aqueles constitucionalmente disciplinados, sob pena de se conter e restringir seu aumento – do piso – ante os impactos financeiros em cascata decorrentes de possível vinculação.



    6. Vinculação de toda uma categoria – seus ativos e inativos – a índice futuro e incerto que inviabiliza por completo a obediência ao artigo 169, § 1º, da CF, segundo o qual: “§1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes”.



    7. Índices de correção do Piso Nacional do Magistério que representam cerca do dobro da inflação apurada entre 2015 e 2020.



    8. Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 843112, Relator o Ministro Luiz Fux, reafirmou a submissão de todos os servidores às “regras orçamentárias e financeiras” que ligam o Poder Público à realidade, tão irrevogável quanto as leis da Física.



    9. Extensão do índice de reajuste do piso a toda a carreira do magistério que - somada a outras questões de relevo fiscal-orçamentário, como a garantia de irredutibilidade e os direitos adquiridos à paridade - desafia os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, sob o risco de pôr em marcha os mecanismos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 169 §§3º e 4º da CR/88, notadamente a exoneração de servidores.



    10. Leis Estaduais 5.584/09 e 5.539/09 que, em particular, foram sancionadas quando vigente liminar do STF datada de 2008. Cautelar que, em interpretação conforme, afirmou que o “piso salarial [era] a remuneração e não, tão somente, o vencimento básico inicial da carreira.” Interpretação afinal alcançada, de que o piso corresponde ao vencimento básico, que produziu efeitos apenas a partir de 24/04/11.



    11. Leis locais que autorizam o escalonamento de 12% entre as referências da carreira a partir dos valores básicos nela explicitamente quantificados. Insustentável a interpretação de que, em 2009, o legislador estadual pudesse cogitar de uma vinculação ao piso nacional e de que, por conseguinte, os valores fixados na Lei estadual foram majorados por Lei Federal anterior.



    12. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI 7264, afastou qualquer interpretação de lei que assegure aos agentes públicos reajuste automático quando aumentado o valor do subsídio do Ministro do STF, sendo inconstitucional vincular a remuneração dos agentes públicos de carreiras pertencentes a entes federativos distintos, pela óbvia supressão do processo legislativo que, dentre outros objetivos, visa a assegurar a compatibilidade entre os novos valores e os limites orçamentários.



    13. Entendimento pessoal deste Relator de que a tese firmada no Tema 911 de recursos repetitivos, em tal cenário, não assegura o direito pretendido no caso dos professores do Estado do Rio de Janeiro.



    14. Orientação contrária que, no entanto, foi alcançada pela maioria deste Tribunal de Justiça para determinar que o escalamento de 12% previsto na Lei estadual seja aplicado sobre o piso nacional federal. Conclusão que deve ser acatada, em prestígio da uniformização de jurisprudência e da segurança jurídica.



    15. Recurso parcialmente provido.”



     



    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação para (i) implantar o piso salarial nacional no vencimento-base da autora, acrescido de 12% em cada nível, até o nível 9, com reflexos nas vantagens pecuniárias cuja base de cálculo seja o vencimento-base; (ii) promover as futuras atualizações dos vencimentos sempre que houver majoração do piso nacional, observando-se, ainda, a diferença de 12% entre as referências e; (iii) pagar as diferenças dos vencimentos a serem apuradas em liquidação de sentença, além de eventual a acréscimo até a implantação definitiva do piso.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Em que pese a ressalva de entendimento do relator na origem quanto à não incidência automática da diferença de 12% entre as diversas referências da carreira previstas na lei estadual e calculada sobre o piso nacional estabelecido posteriormente, o Tribunal reclamado assentou, conforme pretendido pela parte autora, ser “devido o escalonamento previsto na legislação local com base no piso nacional”, determinando a implementação do “piso salarial no vencimento-base da autora, nos termos da fundamentação supra, acrescido de 12% em cada nível, até o nível 9, com reflexos nas vantagens pecuniárias cuja base de cálculo seja o vencimento-base”.



    Na ADI 4.167, decidiu-se que é “constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global”. Não houve manifestação quanto à diferenciação entre o nível médio e o ensino fundamental.



    Desta feita, não se verifica violação ao paradigma invocado como parâmetro de controle, tendo em vista que, no caso em análise, o piso salarial foi fixado a partir do vencimento e não de toda a remuneração.



    Do mesmo modo não assiste razão à reclamante quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que a decisão reclamada “busca decidir com base em interpretação de inconstitucionalidade, pela omissão, o que contraria expressa determinação na súmula vinculante 10 do STF”.



    Entretanto, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 



    Como dito anteriormente, o Relator do caso na origem, ao fazer uma ressalva de entendimento, consignou seu entendimento no sentido de que o reajuste automático confere “interpretação inconstitucional à legislação local”. Esse entendimento, contudo, não foi o prevalecente no acórdão, tendo em vista que o próprio relator aderiu à compreensão majoritária do colegiado.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente